Tribunal: TJPA
Processo: 0801493-72.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801493-72.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: ANA LIDIA AZEVEDO SENA, ANA MARIA ROCHA DOS SANTOS, AGUINALDO DA SILVA FONSECA, DELMA LUCIA FIGUEIREDO DA SILVA, IVONE LOPES SIQUEIRA, JOELMA SILVA DA SILVEIRA, LIDIANE DE JESUS PICANCO, LEOSIVALDO FARIAS DE AZEVEDO, MARIA DO CARMO SANTAREM ANDRADE, MARIA EDNA SENA RODRIGUES, MARIA MADALENA GOMES RAMOS, MARIA NEIRA CANTUARIA DE ASSUNCAO, MARIA REGIANE VIEIRA RIBEIRO, REINALDO NUNES BATISTA, REGIANE DA SILVA PAIVA, REGIANE SILVA MARTINS, ROSENILDA SANTOS DE MATOS, VANIA DE SOUSA LIMA, WANDERLY DE AQUINO ANDRADE, WALDIR NAELSON DA SILVA, ELAINE BAIMA OLIVEIRA, ELIENE PAULA GOES RODRIGUES, JOAO SILVA DE JESUS, JOELMA DA SILVA PAIVA, JOSILENE LIMA FIGUEIRA, JUENILSON BRITO BORGES, RAIMUNDA DO SOCORRO VIANA DE CASTRO, MARIA LUCILENE MARQUES DA SILVA, MOISES DA SILVA PAIVA, NORIENE PINHEIRO DOS SANTOS, RAIMUNDO EDSON AZEVEDO, ZANEIDE SOARES CANTUARIA, ELISABETE SOARES CANTUARIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE 1/3 SOBRE FÉRIAS. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. FÉRIAS DE 45 DIAS PREVISTAS EM LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de pagamento da gratificação de 1/3 de férias sobre 45 dias anuais, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.172/98, beneficiando professores da rede pública municipal de Óbidos/PA. A sentença determinou o pagamento da diferença relativa ao terço constitucional sobre os 15 dias complementares de recesso escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a incidência do adicional de 1/3 constitucional sobre os 15 dias de férias complementares previstas na legislação municipal como parte das férias anuais dos professores da rede pública municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito ao adicional de 1/3 de férias, conforme art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º da CF.
4. A Lei Municipal nº 3.172/98 prevê expressamente férias anuais de 45 dias aos docentes, sendo 15 dias coincidentes com o recesso escolar. A norma não distingue o tratamento remuneratório entre os períodos.
5. A divisão entre férias regulares e período complementar não afasta o caráter unitário das férias, sendo devida a gratificação de 1/3 sobre a totalidade do período, inclusive os 15 dias adicionais.
6. Jurisprudência consolidada deste Tribunal confirma a interpretação de que o adicional incide sobre os 45 dias previstos em norma local.
7. Ausente ilegalidade na sentença que determinou o pagamento proporcional do adicional de férias com base nos 15 dias anteriormente desconsiderados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. É devida a gratificação de 1/3 constitucional sobre a totalidade das férias anuais de 45 dias previstas em legislação municipal, ainda que parte coincida com o recesso escolar. 2. A norma local que prevê férias estendidas ao magistério deve ser interpretada de forma a garantir a integral incidência da gratificação constitucional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0801493-72.2021.8.14.0035.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos da
Ação Declaratória c/c Cobrança

de Gratificação de 1/3 de Férias Complementares de Recesso Escolar, processo n.º

0801493-72.2021.8.14.0035
, ajuizada por
ANA LÍDIA AZEVEDO SENA E OUTROS
, em face do referido ente municipal.

Em síntese, conforme a petição inicial, os autores são professores da rede pública municipal de Óbidos/PA, e afirmam que, por força do art. 63 da Lei Municipal nº 3.172/98, fazem jus a férias anuais de 45 dias, das quais 30 dias são referentes ao período regular e 15 dias ao recesso escolar.

Alegam que o município remunera o terço constitucional de férias com base apenas nos 30 dias, ignorando os 15 dias adicionais legalmente previstos.

Desta feitam, visam a condenação do município ao pagamento da diferença do adicional de 1/3 sobre os 15 dias suprimidos, abrangendo as parcelas vencidas e vincendas, com efeitos retroativos aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

Em sua Contestação o Município de Óbidos, defendeu a inexistência de direito ao terço constitucional sobre o recesso escolar.

Sobreveio sentença de mérito julgando
parcialmente procedente
o pedido, para condenar o Município de Óbidos a pagar a gratificação de 1/3 incidente sobre os 45 dias de férias anuais, com repercussão retroativa aos cinco anos anteriores à propositura da ação, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

Em sede de embargos de declaração, foram acrescidos os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor das parcelas vencidas e vincendas.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de
Apelação
, alegando que o adicional de 1/3 de férias deve incidir apenas sobre os 30 dias de férias, e não sobre os 15 dias de recesso escolar. Sustenta que os 15 dias correspondem a recesso escolar e não podem ser equiparados às férias legais, e que o texto constitucional não ampara a extensão do adicional.

Requer a reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Apresentadas Contrarrazões, os apelados refutam as razões recursais, defendendo a manutenção da sentença, sob o fundamento de que a Lei Municipal nº 3.172/98 prevê expressamente o direito às férias de 45 dias, e que o adicional de 1/3 deve incidir sobre todo o período.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito em razão da ausência de interesse público primário envolvido na lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia consiste em averiguar a possibilidade de pagamento do terço adicional de
férias
sobre as
férias
de 45 (quarenta e cinco) dias para servidores docentes do magistério local.

A insurgência do Município está fundamentada na tese de que o adicional de 1/3 de férias incidiria apenas sobre os 30 dias de férias, e não sobre os 15 dias adicionais correspondentes ao recesso escolar.

O art. 7º, XVII da CF prevê o gozo de férias anuais remuneradas com o pagamento mínimo de 1/3 (um terço) a mais do salário normal para os trabalhadores brasileiros. Vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Quantos sãos servidores públicos a Carta Magna preceitua em seu art. 39, §3º:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes;

(...)

§3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

A delimitação contida no texto constitucional é somente quanto ao período mínimo de trinta dias de férias e do mínimo de 1/3 do acréscimo sobre tal vantagem, não havendo qualquer detalhamento acerca de período máximo ou de acréscimo máximo sobre as férias.

Dito isto, na presente hipótese, a Lei Municipal nº 3.172/98, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Óbidos/PA, prevê 45 (quarenta e cinco) dias de
férias
, concedidas ao servidor docente do magistério (professor) após cada 12 (doze) meses de exercício do cargo, conforme segue:

Art. 63 - O servidor docente do magistério, após cada 12(doze) meses de exercício, adquire direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, 30(trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar.

Nota-se, por evidente, que o próprio legislador municipal teve o cuidado de indicar que as férias anuais serão de 45 (quarenta e cinco) dias, explicitando que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e o período restante, ou seja, os 15 (quinze) dias complementares, obviamente que sendo um complemento é porque também são férias, durante o recesso escolar.

Neste sentido são os julgados desta Corte:

CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.172/98 CONCEDE O DIREITO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS SEM DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS DE 30 DIAS DURANTE AS FÉRIAS ESCOLARES E OS 15 DIAS COMPLEMENTARES NO RECESSO ESCOLAR. AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNANIMIDADE. 1 – Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No caso sob análise, discute-se a obrigação do município apelante pagar o adicional de 1/3 (um terço) incidente sobre os 15 dias de férias complementares usufruídas durante o recesso escolar, conforme previsão na lei municipal nº 3.172/1998. Portanto, considerando que a matéria discutida nos autos é unicamente de direito, tendo o juízo formado seu livre convencimento motivado com as provas documentais produzidas, não há que falar em ilegalidade ou vício a ensejar nulidade da sentença, nos termos do art. 355, I, do CPC/20151, de modo que o julgamento antecipado da lide não ensejou cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2 Mérito. O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença de primeiro grau, que condenou o Município de Óbidos a pagar a gratificação de 1/3 (um terço) incidentes sobre os 15 dias de férias complementares no recesso escolar à parte autora com repercussão retroativa a cinco anos da propositura da ação. A CF/88 em seu art. 7º estabeleceu uma série de direitos dos trabalhadores, incluindo o gozo de férias anuais remuneradas de no mínimo 30 dias, com o pagamento de no mínimo 1/3 de acréscimo, podendo ser ampliada pelo legislador caso lei posterior determine percentual maior. 3 - Os dispositivos da Lei Municipal nº 3.172/98, que dispõe sobre as férias dos docentes, em nenhum momento determinam que o adicional pecuniário pago sobre o salário em razão das férias anuais deve ser calculado somente sobre o período de 30 (trinta) dias. Ao contrário, os dispositivos não limitam o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, logo, sua correta e estrita leitura leva a crer que o servidor público, será remunerado com um adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de férias anuais, conforme disposto no parágrafo único do art. 69, da Lei., Assim, diante da previsão legal, não há que se falar em ilegalidade quanto a incidência da gratificação de 1/3 sobre a totalidade do período de férias. 4 - Ressalte-se que o art. 63, da Lei Mun. Nº 3.172/98 dispõe que o servidor docente possui 45 (quarenta e cinco dias) de férias, sendo que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar. Portanto, a divisão refere-se apenas ao período em que serão usufruídos os 45 dias de férias e não em relação ao pagamento do 1/3 constitucional. 5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. Remessa Necessária pela manutenção da sentença (TJPA – Ac. 5275261, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-31, Publicado em 2021-06-01)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEI MUNICIPAL ESTABELECE O DIREITO A FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO COMPREENDIDO DE FÉRIAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Município de Óbidos aduz que o terço constitucional a mais que incide nas férias não deve incidir sobre os 15 dias apartados, visto que, estes não possuem caráter de férias e sim de recesso escolar. 2. A Lei Municipal nº. 3.172/98 garante aos servidores municipais do magistério o montante de 45 (quarenta e cinco) dias anuais de férias, onde dessa totalidade 15 (quinze) devem coincidir com o recesso escolar. 3. Escorreita a sentença que garantiu a incidência do terço a mais levando em consideração todo o período de 45 (quarenta e cinco) dias. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJPA – Ac. 5902331, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-08-11)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. SERVIDORAS MUNICIPAIS. PROFESSORAS. DIREITO A 1/3 DE FÉRIAS SOBRE OS 15 DIAS GOZADOS DURANTE O RECESSO ESCOLAR. LEI MUNICIPAL N° 3.172/98 QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE O DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS DO SERVIDOR DOCENTE. DIREITO A 1/3 DE FÉRIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85 § 4º, II, DO CPC/2015. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Ac. 6442893, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-27)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SERVIDORAS MUNICIPAIS DOCENTES DO MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL Nº 3.172/98, PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PERCEPÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS, INCLUSIVE OS 15 (QUINZE) DIAS COMPLEMENTARES COINCIDENTES COM O RECESSO ESCOLAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O exame dos autos revelou que após a contestação houve réplica tendo o julgador anunciado às partes que as preliminares seriam apreciadas na sentença, assim como se tratava de matéria de direito motivo pelo qual estava optando pelo julgamento antecipado da lide.

2. Não obstante o requerimento do réu aduzindo a necessidade de produção da prova testemunhal o julgador enquanto destinatário da mesma tem o dever de avaliar sua pertinência e utilidade conforme a natureza da lide (matéria eminentemente de direito, prescindindo de provas testemunhais), inclusive podendo indeferir de forma fundamentada diligências que reputar inúteis, é o caso deste autos. Preliminar rejeitada.

3. A controvérsia consiste em averiguar a possibilidade de pagamento do terço adicional de férias sobre as férias de 45 (quarenta e cinco) dias para servidores docentes do magistério local.

4. A delimitação contida no texto constitucional é somente quanto ao período mínimo de trinta dias de férias e do mínimo de 1/3 do acréscimo sobre tal vantagem, não havendo qualquer detalhamento acerca de período máximo ou de acréscimo máximo sobre as férias.

5. Dito isto, na presente hipótese a Lei Municipal nº 3.172/98, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério do Município de Óbidos/PA, prevê 45 (quarenta e cinco) dias de férias, concedidas ao servidor docente do magistério (professor) após cada 12 (doze) meses de exercício do cargo.

6. Nota-se, por evidente, que o próprio legislador municipal teve o cuidado de indicar que as férias anuais serão de 45 (quarenta e cinco) dias, explicitando que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e o período restante, ou seja, os 15 (quinze) dias complementares – obviamente que sendo um complemento é porque também são férias – durante o recesso escolar.

7. Em que pese todo o esforço argumentativo do apelante em tentar transformar o período complementar de 15 (quinze) dias em recesso escolar o intento sucumbe ante a clareza da norma local devendo, assim, o terço constitucional incidir sobre a totalidade das férias (45 dias), o que no caso específico da sentença sob exame em consonância com o pedido deduzido essa incidência (férias) se fará sobre os 15 (quinze) dias a mais, isto é, sobre o período alusivo ao recesso escolar.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800467-10.2019.8.14.0035 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/05/2023 )

Portanto, em que pese todo o esforço argumentativo do apelante em tentar transformar o período complementar de 15 (quinze) dias em recesso escolar o intento sucumbe ante a clareza da norma local devendo, assim, o terço constitucional incidir sobre a totalidade das férias (45 dias), o que no caso específico da sentença sob exame em consonância com o pedido deduzido essa incidência (férias) se fará sobre os 15 (quinze) dias a mais, isto é, sobre o período alusivo ao recesso escolar.

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável sentença hostilizada, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2025